Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO RÉU. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Falecido o réu, incumbe ao autor a regularização do polo passivo da demanda, nos termos do artigo 313, inciso I e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular ante a ausência das informações mínimas para a citação (artigos 239; 319, II; 485, IV, do Código de Processo Civil).
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.